Tribunal: TJDFT
Processo: 0717614-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. SUCESSÃO. BENS PARTILHÁVEIS. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COLAÇÃO. INDEVIDA. ENTIDADE FECHADA. NATUREZA DE INVESTIMENTO DO BENEFÍCIO. NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Constituição Federal define no art. 5o, XXX, o direito de herança. Em sede infraconstitucional, estabelece o art. 1.846 do Código Civil (CC) que pertence aos herdeiros necessários, de pleno direito, a metade dos bens da herança, constituindo a legítima. Ainda, será calculada sobre o valor dos bens existentes na abertura da sucessão, abatidas as dívidas e as despesas do funeral, adicionando-se, em seguida, o valor dos bens sujeitos a colação (art. 1.847).
2. Estabelece o art. 794 do CC que "no seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito."
3. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em recente julgado, entendeu que, nos casos em que se evidenciar a condição de investimento do plano de previdência complementar aberta, operado por seguradora autorizada pela SUSEP, os valores serão levados à colação como herança e partilhados, desde que antes da conversão em renda e pensionamento do titular (REsp 2.004.210/SP, 4a Turma, Relator: MINISTRO JOÃO OTAVIO NORONHA, Data de Julgamento: 07/03/2023, DJe: 02/05/2023).
4. A contrario sensu, o plano de previdência complementar ofertado por entidades fechadas não configura investimento, o que exclui do acervo hereditário o saldo constituído pelo de cujus.
5. O de cujus aderiu ao plano de previdência complementar da PREVINORTE em 01/02/2000. Contribuía ativamente no Plano de Benefícios 01-B, na modalidade contribuição definida. Com o óbito, o plano oferece o benefício alternativo de pensão por morte aos beneficiários habilitados do participante ativo.
6. A PREVINORTE é entidade fechada de previdência complementar instituída em 1988 pela Empresa Eletronorte Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A. Objetiva a instituição de operação de planos de benefícios de caráter previdenciário, acessíveis aos seus empregados. Possui entraves de natureza financeira e atuarial que não extensíveis às entidades abertas, o que torna necessária a distinção do enfoque dado as contribuições ao plano.
7. Não há violação à legítima e, consequentemente, ao direito de herança. A natureza da parcela pretendida não compõe o montante a ser partilhado. Não há ilicitude na destinação do benefício à companheira, pois a adesão ao plano é facultativa. A previsão regulamentar é clara ao dispor que há uma ordem de preferência na percepção do benefício.
8. A previdência privada não deve compor o acervo hereditário. Com a morte do beneficiário, quanto à concessão de pensão, devem ser estendidos os efeitos do art. 794 do CC por desempenhar função securitária.
9. Recurso conhecido e não provido.